Tribunal: TJSP
Processo: 1505553-70.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão que não deu provimento à apelação do réu – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de
Jundiaí, em que é embargante JURACY RODRIGUES SABARA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1505553-70.2018.8.26.0309 Jundiaí
Embargante: Juracy Rodrigues Sabará
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 22.060
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suposta ocorrência de omissão
e contradição no v. acórdão que não deu provimento à apelação
do réu Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/10 do apenso, contra o V. Acórdão de fls. 255/263, cuja ementa
possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas

Decisão condenatória que se impõe
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Réu com maus antecedentes e reincidente
Penas fixadas com critério Regime inicial de cumprimento de pena
mantido à míngua de recurso ministerial Recurso desprovido”.
Pretende
com
os
presentes
embargos
declaratórios, que seja sanada a omissão e contradição no que diz
respeito: I) ao reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de
informação precisa relacionada ao valor em concreto consumido pelo
réu; II) à necessidade de afastamento da reincidência do réu; III) à
necessidade de afastamento da continuidade delitiva, por se tratar de
crime único de efeito permanente; IV) pela imposição de regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
3
aberto para o início do cumprimento da pena.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
O embargante alega que houve omissão e
contradição no v. acordão. Argumenta que houve nulidade decorrente
da ausência de informação precisa relacionada ao valor em concreto
consumido pelo réu, sendo o prejuízo nada mais do que uma
estimativa apurada com base em um Regulamento de Serviços da
DAE S/A.
Requer,
também,
o
afastamento
da
reincidência do réu argumentando ter ele provavelmente cumprido a
pena em data anterior, devendo os efeitos retroagir para a data do
efetivo cumprimento. Por fim, defende o afastamento da continuidade
delitiva, por se tratar de crime único de efeito permanente e ante as
considerações acima, objetiva a imposição de regime inicial aberto
para o início do cumprimento da pena.
Na espécie, contudo, em que pese os
argumentos levantados, inexiste omissão ou contradição a serem
sanadas. Busca o embargante, claramente, a reanálise do mérito do
recurso, o que não se pode admitir.
Ao contrário do que afirma o embargante, o
julgado guerreado expôs as razões, fundamentando-as.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
4
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Na verdade, o v. acórdão foi bastante claro
quanto às questões apontadas, coadunando-se com o princípio do
livre convencimento motivado, consignando minunciosamente os
motivos pelos quais manteve a condenação do réu, em crime de
continuidade delitiva, bem como ao considerar a reincidência do réu,
tanto para efeitos na dosimetria, como no regime inicial de
cumprimento da pena:
“(...) A materialidade do delito restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo laudo pericial de
fls. 37/40, ofício de fl. 35/36, bem como pela prova oral
colhida durante a instrução criminal. A autoria é
igualmente certa.
Na fase administrativa, Juracy admitiu ter efetuado a
ligação clandestina de água, afirmando que assim
agiu em razão da demora dos agentes da empresa
para efetuar a religação do fornecimento de água,
mesmo após ter efetuado o pagamento das taxas
devidas.
Em Juízo, negou o furto, afirmando que, em razão de
dificuldades
financeiras,
deixou
de
realizar
o
pagamento da conta de água. Por tal motivo, a
empresa DAE cortou o fornecimento de água em sua
residência. Assim que tomou conhecimento do corte,
dirigiu-se à empresa e efetuou o pagamento da
religação do abastecimento, bem como da conta em
atraso. A DAE, no entanto, demorou a efetuar a
religação,
motivo
pelo
qual
resolveu
fazer
o
procedimento, vez que tinha efetuado o pagamento as
taxas e o valor do “relógio”. Cerca de um mês depois,
policiais estiveram em sua residência, acusando-o de
furto. Atualmente, utiliza a água de uma residência
vizinha. Não efetuou qualquer pagamento para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
5
empresa após os fatos.
Contudo, a versão do réu restou isolada diante do
robusto conjunto probatório.
Marcos Aurélio Pinto, representante da empresa
vítima, nas duas oportunidades em que ouvido, narrou
como tomou conhecimento do furto de água e
esclareceu que o fornecimento de água para a moradia
do imputado foi interrompida por duas vezes, antes da
descoberta da ligação clandestina. Como o acusado
não pediu a religação do fornecimento de água e não
compareceu à empresa para efetuar o pagamento das
contas em atraso, dirigiu-se ao local e constatou a
irregularidade. Na data dos fatos, conversou com o réu,
o qual afirmou ter feito a ligação irregular porque não
tinha condições de pagar os débitos. Não havia
hidrômetro no local.
As testemunhas Márcio Piovesan Abramo e Flávio
Alexandre Pavam, policiais civis que tomaram parte
nas diligências, esclareceram que se dirigiram à
residência do réu e constataram que não havia
hidrômetro, mas sim uma “ligação direta”. O acusado
foi conduzido à delegacia e admitiu ter feito a ligação
clandestina. (...)
Não obstante, consta dos autos o laudo de exame
pericial realizado no local dos fatos (fls. 37/40), que
“foi observada no passeio público, após os
trabalhos efetuados pelo DAE, a constatação de
ligação clandestina direita na tubulação de água
pertencente ao DAE. Não foi observada a presença
de hidrômetro e dos lacres de identificação do
DAE”.
Com isso, o contexto probatório foi suficiente para
provar, indubitavelmente, que o apelante realmente
cometeu o delito de furto qualificado, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova acostada aos
autos, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, rejeitando-se a tese de insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
6
Não há que se falar em desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões ou usurpação de águas,
uma vez que o réu passou cerca de quatro anos
furtando a água da companhia, sem buscar a
regularização necessária.
Ademais, os elementos de prova examinados ainda
tornam
evidente
que
restou
caracterizada
a
qualificadora referida no inciso II do § 4o do artigo 155
do Código Penal, tendo em vista a fraude e destreza
do réu, consistente na habilidade de realizar uma
“ligação direta” de água potável para sua residência,
afastando-se a possibilidade de desclassificação para
a modalidade de furto simples.
Mantida a condenação, na análise da dosimetria, em
observação aos termos dos artigos 59 e 68, ambos do
Código Penal, de rigor a manutenção da pena-base no
patamar acima do mínimo, valorando negativamente os
maus antecedentes do réu (fls. 62/78).
Dessa forma, mantém-se a aplicação da fração de 1/6
(um sexto) sobre o mínimo legal, restando a pena-base
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da
reincidência, conforme FA de fls. 62/78, de modo que
majoro a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o
patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, fixados no mínimo legal unitário.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou
de diminuição da pena.
Tendo em vista a continuidade delitiva (artigo 71 do
Código Penal), pelo fato de o réu ter praticado a
conduta criminosa initerruptamente por mais de
quatro anos, mantenho o aumento a pena pela
metade (1/2), resultando em 04 (quatro) anos e 01
(um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
7
esta que torno definitiva.
Tendo em vista os maus-antecedentes e a reincidência
do réu, à míngua de recurso ministerial específico, sob
pena de reformatio in pejus, mantêm-se o benéfico
regime prisional semiaberto, fixado pelo juiz a quo,
para início de cumprimento da reprimenda.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam
a aplicação dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do
Código Penal)” (fls. 255/263, grifos nossos).
Nota-se,
portanto,
que
o
v.
acórdão
fundamentou os motivos da manutenção da condenação, bem como
realizou a dosimetria da pena de forma detalhada, justificando a
agravante da reincidência pela própria Folha de Antecedentes e
certidões do réu.
Salienta-se que a alegada “nulidade decorrente
da ausência de informação precisa relacionada ao valor em concreto
consumido pelo réu” não deve prosperar, uma vez que o próprio réu
admitiu
ter
efetuado
ligação
clandestina,
impossibilitando
a
mensuração por meio de hidrômetro, que sequer existia, conforme
laudo pericial de fls. 37/40.
No mais, cumpre observar ser nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado. Outrossim, mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se
observar os limites traçados pelo artigo 619, do Código de Processo
Penal, o que não se verifica no caso concreto.
Corroborando tal entendimento, assim se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505553-70.2018.8.26.0309/50000 - Voto no 22.060
8
posicionou esta Colenda Corte:
“Embargos de declaração. Alegação de finalidade
prequestionatória. Pretendida alteração na pena fixada.
Impossibilidade. Acórdão que analisou todas as teses
levantadas em sede de Apelação. Embargos
rejeitados” (TJSP, 9a Câmara Criminal, Embargos de
Declaração no 0002824-26.2010.8.26.0019/5000, Rel.
Roberto Midolla, j. em 04.04.2013).
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo
qual se dera provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público. Seguros os demonstrativos a
respeito do crime praticado por esse réu. Apreciação
suficiente a respeito do aumento empreendido em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes
(três oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado.
Não
configuração
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração ora opostos que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no artigo 619
do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados,
portanto” (TJSP, 15a Câmara Criminal, Embargos de
Declaração no 0073090 76.2009.8.26.0050/5000, Rel.
Encinas Manfré, j. em 12.03.2015).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator